Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707833-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CAVALCANTE CAVALCANTE DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0706098-40.2018.8.07.0007 - id 83130797) que indeferiu a intimação de terceiro para prestar contas na demanda em que foi condenado, juntamente com a pessoa jurídica de que são sócios o agravante e a agravada, a prestá-las. Reitera a legitimidade ad causam de Diego Cavalcante Gomes, que exerceu a administração da empresa na condição de mandatário da agravada, exercendo poderes outorgados na procuração id 16514413 e 16514434, devendo também responder pelos atos de gestação praticados. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por falta de condições para suportar os custos financeiros do processo. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Acha-se encerrada a primeira fase da demanda de exigir contas, com a condenação do agravante e da pessoa jurídica, de que são sócios ele e a agravada, a prestá-las (i 77167294). Logo, é inadmissível a transferência para terceiro ou mesmo o compartilhamento da obrigação imposta na referida decisão. 3. Indefiro a liminar. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Comunique-se. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 05.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR